Tribunal: STJ
Processo: 5585276-37.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885881 - GO (2025/0093827-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLEONICE EVANGELISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDNEY CURADO BROM - GO029486
MARÍLIA ARAÚJO CAIXETA - GO065751
AGRAVADO
: JOVE FRANCISCO DAS CHAGAS
AGRAVADO
: RADIO JORNAL DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS
: JACQUELINE CORDEIRO NUNES - MT018394
MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS NUNES - GO066811
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de
incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante sustentou que o
recurso preenche os requisitos legais, notadamente quanto à
alegação de ofensa ao
do
e à negativa de
art. 561
CPC/2015
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de tese
relevante. A parte agravada defendeu a manutenção do acórdão
recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a
alegação de violação do
do
sem a oposição de
art. 489
CPC/2015
embargos de declaração; (ii) definir se é possível discutir domínio
na ação de reintegração de posse; e (iii) estabelecer se a análise
das alegações da parte agravante demanda reexame de provas,
atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige a prévia interposição de
embargos de declaração para viabilizar a análise de alegada
negativa de prestação jurisdicional. A ausência de provocação
específica ao tribunal de origem impede o conhecimento da
suposta ofensa ao
do
art. 489
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51602952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4de03963-c05d-4d8a-b286-12b5e5cec7e5

4. A ação de reintegração de posse tem por escopo exclusivo a
tutela da posse, sendo incabível discutir a titularidade do domínio,
conforme jurisprudência consolidada do STJ e nos termos do
do
o que afasta a tese da parte agravante.
art. 557
CPC/2015,
5. A revisão da conclusão firmada pelo tribunal de origem quanto à
configuração da posse, do esbulho e do vínculo jurídico entre as
partes exige revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência
dominante do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente a
possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
limitando-se a alegações genéricas sobre a configuração do
esbulho e da posse.
8. Diante da negativa de seguimento do recurso especial e da
improcedência do agravo, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais, conforme o
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4de03963-c05d-4d8a-b286-12b5e5cec7e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885881 - GO (2025/0093827-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLEONICE EVANGELISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDNEY CURADO BROM - GO029486
MARÍLIA ARAÚJO CAIXETA - GO065751
AGRAVADO
: JOVE FRANCISCO DAS CHAGAS
AGRAVADO
: RADIO JORNAL DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS
: JACQUELINE CORDEIRO NUNES - MT018394
MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS NUNES -
GO066811
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISCUSSÃO
SOBRE
DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de
incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante sustentou que
o recurso preenche os requisitos legais, notadamente quanto à
alegação de ofensa ao art. 561 do CPC/2015 e à negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de tese
relevante. A parte agravada defendeu a manutenção do acórdão
recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a
alegação de violação do art. 489 do CPC/2015 sem a oposição
de embargos de declaração; (ii) definir se é possível discutir
domínio na ação de reintegração de posse; e (iii) estabelecer se
a análise das alegações da parte agravante demanda reexame
de provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige a prévia interposição de
embargos de declaração para viabilizar a análise de alegada
negativa de prestação jurisdicional. A ausência de provocação
específica ao tribunal de origem impede o conhecimento da
suposta ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
4. A ação de reintegração de posse tem por escopo exclusivo a
tutela da posse, sendo incabível discutir a titularidade do
domínio, conforme jurisprudência consolidada do STJ e nos
Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

termos do art. 557 do CPC/2015, o que afasta a tese da parte
agravante.
5. A revisão da conclusão firmada pelo tribunal de origem quanto
à configuração da posse, do esbulho e do vínculo jurídico entre
as partes exige revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência
dominante do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente a
possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
limitando-se a alegações genéricas sobre a configuração do
esbulho e da posse.
8. Diante da negativa de seguimento do recurso especial e da
improcedência
do
agravo,
majoram-se
os
honorários
advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, e PETIÇÃO PET 00295426/2025.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Em atendimento ao disposto no § 6o, do art. 1.003 do Código de
Processo Civil (alterado pela Lei n. 14.939/24), registre-se a existência
do feriado local do dia
, alusivo ao Aniversário de Goiânia,
24/10/2024
no transcurso do prazo recursal.
Dito isto, de plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido,
neste caso, é negativo.
Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

Pois, a bem da verdade, a análise de eventual ofensa aos dispositivos
legais apontados esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, pois a
conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão fustigado – que
manteve a sentença por entender que os recorridos comprovaram os
requisitos necessários para a proteção possessória do imóvel objeto
da lide – demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado no recurso especial (cf. STJ, 3a Turma, AgInt
nos EDcl no AREsp n. 2.674.062/SCi, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, julgado em
, DJe de
.).
28/10/2024
5/11/2024
Isto posto, deixo de admitir o recurso.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento
na Súmula 7 do STJ.
Inicialmente, a ausência de prévia oposição de embargos de declaração
impede o conhecimento da alegação de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional, por violação do art. 489, § 1o, III, do CPC. Isso porque o STJ entende
que é necessário esgotar a instância ordinária, provocando o tribunal local a se
manifestar sobre os pontos tidos por omissos, para viabilizar a apreciação da matéria
no recurso especial.
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem relativamente à
afirmação de que a ação de reintegração de posse destina-se a dirimir controvérsias

relativas exclusivamente à posse, e não ao domínio amolda-se às orientações
jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido (súmula 83 do STJ).
É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVIDICATÓRIA. IDENTIDADE DE
PARTES. INADMISSIBILIDADE. ART. 557 DO CPC/2015. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A controvérsia que envolve a tramitação concomitante de uma ação
anulatória de escritura pública e de registro cumulada com pedido
reivindicatório e uma ação possessória anteriormente proposta e
pendente de julgamento.
2. O Tribunal a quo concluiu que não existe relação de prejudicialidade
externa entre a ação de manutenção de posse e a ação anulatória
cumulada com reivindicatória, uma vez que essas lides tutelam bens
jurídicos distintos e possuem naturezas diversas.
3. Nos termos do art. 557 do CPC, "na pendência de ação possessória
é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de
reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em
face de terceira pessoa".
4. O acórdão recorrido que destoa da jurisprudência desta Corte
Superior, orientada no sentido de que, havendo identidade de partes,
Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

incide a vedação legal constante do art. 557 do CPC, de modo que,
estando pendente de julgamento de ação possessória sob a área
objeto do litígio, é vedado discutir o domínio do bem objeto da lide
possessória. Tal norma visa preservar a autonomia e a celeridade das
ações possessórias, cujo escopo principal é a proteção da posse,
independentemente de eventual discussão acerca do direito de
Precedentes: REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra
propriedade.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
; REsp n. 2.171.801
17/6/2021
/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
8/11/2024
Recurso especial provido.
(REsp n. 2.199.860/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DOS RÉUS.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou
comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige
a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer
violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação
possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável
discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

, a alegação no recurso especial de que o tribunal ofendeu o
In casu
artigo 561 do Código de Processo Civil pela impossibilidade de utilizar o domínio do
bem na ação possessória e de que os recorridos não comprovaram fato constitutivo
de direito foi abordada no acórdão recorrido. O acórdão afirma que a ação de
reintegração de posse destina-se a dirimir controvérsias relativas exclusivamente à
posse, e não ao domínio, conforme o artigo 561 do CPC (e-STJ, fl. 348). O tribunal
concluiu que os autores/2o apelados comprovaram os requisitos inerentes à
reintegração de posse, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme
determina o artigo 373, inciso I, do CPC (e-STJ, fl. 349). O acórdão também
menciona a comprovação do esbulho através de notificação datada de
(e-
15/04/2021
STJ, fl. 349).
Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto
à verificação da posse exercida pelos recorridos e a natureza da relação da
recorrente com o imóvel, que foi considerada como mera detenção/permissão
decorrente do vínculo empregatício de seu pai (e-STJ, fl. 349), mostra-se necessário
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível
com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RETOMADA DE
POSTO DE COMBUSTÍVEL. ATO DE REPRESÁLIA NÃO
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
A
DETERMINADO
GRUPO
EMPRESARIAL. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA NÃO
CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato
de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. A falta de pertinência temática de dispositivo legal apontado como
violado, com a matéria em discussão, por ser incapaz de infirmar o
aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial,
fazendo incidir, por analogia, a Súmula 284 do STF.
3. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).
4. O acórdão recorrido concluiu que a retomada de posto de
combustível de propriedade da requerida mediante ação de
reintegração de posse julgada procedente não configura ato de
represália, como alegado na inicial, porquanto teve por fundamento a
Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

expiração de prazo constante em notificação extrajudicial atinente à
rescisão contratual que, nos termos do contrato, prescindia de
motivação ou justificação.
5. A indenização de fundo de comércio pactuada pela requerida
exclusivamente em favor de determinado grupo empresarial pela
devolução de postos de combustíveis, tida por ilícita e capaz de
prejudicar a livre concorrência e ocasionar danos ao erário e ao
interesse público, não pode ser estendida à autora, com amparo no
princípio da moralidade administrativa, porquanto tal providência não
teria o condão de afastar suposta concorrência desleal, mas sim
beneficiar e privilegiar nova empresa, em detrimento de outras que
atuam no mesmo ramo de atividade econômica.
6. Na hipótese, não ficou caracterizado o alegado ato de represália na
retomada de posto de combustível obtida em ação de reintegração de
posse, nem caracterizado o inadimplemento contratual ou ato ilícito
pela requerida a justificar o arbitramento de indenização.
7. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
8. "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada
somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os
motivos e os fundamentos da decisão judicial.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.593.243/SC, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2017
6/9/2017
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.046.356/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DE LEI ESTADUAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA
280/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o
exame da controvérsia exige a apreciação de dispositivos de
legislação local. Precedentes desta Corte.
4. A ausência de cotejo analítico e a não comprovação da similitude
fática, aptas a demonstrar a divergência jurisprudencial sustentada
pela parte agravante, violam o art. 1.029, § 1o do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.215.118/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
10/5/2023

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Ante o exposto,
do agravo para

do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, para 14% (catorze por cento) do valor atualizado da causa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51370415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 18f0299f-f700-46b9-a334-1251a4a31e54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.885.881 / GO
Número Registro: 2025/0093827-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558527637 55852763720218090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEONICE EVANGELISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : EDNEY CURADO BROM - GO029486
MARÍLIA ARAÚJO CAIXETA - GO065751
AGRAVADO
: JOVE FRANCISCO DAS CHAGAS
AGRAVADO
: RADIO JORNAL DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS : JACQUELINE CORDEIRO NUNES - MT018394
MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS NUNES - GO066811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:06
Código de Controle do Documento: 81aa0885-d6da-4857-b13f-9007d88b98ef

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:06
Código de Controle do Documento: 81aa0885-d6da-4857-b13f-9007d88b98ef